Tribunal: TJDFT
Processo: 0715693-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração que foram rejeitados pela ausência de ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC que permitem o acolhimento dos aclaratórios.
2. O recorrente alega que o decisum deve ser modificado, pois o voto condutor apresenta erro material ao registrar que a apólice do seguro foi juntada aos autos pelo próprio embargante (id. 38056325), o que de fato não ocorreu. Traz, mais uma vez, questões de mérito já enfrentadas pelo colegiado.
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. Assiste razão ao embargado apenas quanto à questão da juntada da apólice aos autos, uma vez que foi juntada pela requerida em anexo à contestação. Os demais temas trazidos nos embargos devem ser rejeitados, pois não se amoldam às hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.
5. Dessa forma, deve ser alterado a Acórdão para fazer constar a redação a seguir, afastando o erro material, sem qualquer alteração do resultado final do julgamento da Apelação Cível, que foi conhecida e não provida.: “Assim, ainda que se trate de relação consumerista, vinculada por contrato de adesão, não há que se falar em violação ao dever de informação (art.6, III, CDC). A regra está escrita de forma clara e objetiva, inclusive a redação da cláusula possui a preposição “até”, evidenciando que a cobertura varia de acordo com o grau da invalidez do segurado.”
6. Visto que as razões de decidir não sofreram qualquer interferência pela origem da juntada da apólice aos autos e que a fundamentação do julgado abrange outros fatores para a formação do convencimento do colegiado, são mantidos os demais termos da decisão, bem como o resultado do julgamento.
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.